Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-02.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-02.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 081.567.251-90 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – A CONTRADIÇÃO APONTADA É EXTERNA E NÃO INTERNA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelo Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
MAPFRE VIDA S.A.
de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo de
CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial.

Afirma que o acórdão foi contraditório quanto ao entendimento firmado no STJ acerca do prévio requerimento administrativo, porquanto sem prévio pedido não há falar em pagamento de indenização securitária.

Assim, pugna pelo provimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas (id 246724187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Embargos de Declaração
interpostos por
MAPFRE VIDA S.A.
de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo de
CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
.

O embargante assevera que há contradição entre a conclusão do acórdão e a jurisprudência do STJ quanto a necessidade do requerimento administrativo para interposição da ação de cobrança de indenização securitária.

Pois bem. Da leitura comparativa entre o Acórdão recorrido e o precedente trazido pela Embargante, observa-se que, de fato, há conclusões de entendimento contrários entre ambos.

Com efeito, enquanto que a jurisprudência coligida pela Recorrente exige-se a comprovação do requerimento prévio do segurado para a formalização do pagamento da indenização securitária, a conclusão deste Relator é no sentido de que não se exige, em observância ao princípio constitucional de acesso à justiça.

Sob esta perspectiva, apesar de se constatar contradição entre os posicionamentos jurisdicionais, não há falar em contradição a ser sanada no Acórdão recorrido. Sabe-se que o vício da contradição disposta no art. 1.022/CPC, diz respeito à contradição interna no ato decisório, e não em relação a contradições de julgados externos comparativos.

De tudo quanto exposto, não se visualiza contradição a ser sanada. Em verdade, o que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se
provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024